Tribunal: TJDFT
Processo: 0808764-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0808764-82.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ELOIZA SANTOS DE LIMA RECORRIDO: ELOIZA SANTOS DE LIMA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que reconheceu a constitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar no 769/2008, dispositivo que afasta a possibilidade de redução da idade e do tempo de contribuição para professores que se aposentam de forma proporcional. A recorrente sustenta que o cálculo dos benefícios previdenciários concedidos proporcionalmente deve observar a regra constitucional aplicável ao magistério, fixando como denominador 30 anos de contribuição para homens e 25 anos para mulheres, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal. Considerando as decisões monocráticas já proferidas pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (IDs 75251557 e 75251558), bem como o encaminhamento de Recurso Extraordinário representativo de controvérsia nos autos do processo no 0730228-57.2024.8.07.0016, atualmente suspenso nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC, impõe-se aguardar pronunciamento definitivo da Suprema Corte. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora